Tribunal: TJMT
Processo: 0014348-36.2008.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – 2. DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO CRIME DE ROUBO PARA UM DOS RÉUS – MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO CRIMINOSO – TEMPO PRESCRICIONAL ALCANÇADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO PARA UM DOS RÉUS E PROVIDO PARA O OUTRO.
Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pelas vítimas e a confissão de um dos coautores, corroborados em outros elementos probatórios, como o reconhecimento por uma das vítimas, não vinga a pretensão de absolvição deste delito.
Nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, será reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a modalidade retroativa, em 12 (doze) anos se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos.
Ainda, nos termos do artigo 115 do Código Penal, há a previsão legal de que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014348-36.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA - CPF: 036.272.201-37 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA - CPF: 010.547.951-93 (APELANTE), NAGILA MEZADRE - CPF: 281.251.028-50 (VÍTIMA), ERENDI APARECIDA BASSO AMAMEDIO (VÍTIMA), ADEMILSON CARLOS LIMA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI AGNER - CPF: 856.799.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA E DESPROVEU O RECURSO DE WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – 2. DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO CRIME DE ROUBO PARA UM DOS RÉUS – MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO CRIMINOSO – TEMPO PRESCRICIONAL ALCANÇADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO PARA UM DOS RÉUS E PROVIDO PARA O OUTRO.

Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de roubo diante dos relatos prestados pelas vítimas e a confissão de um dos coautores, corroborados em outros elementos probatórios, como o reconhecimento por uma das vítimas, não vinga a pretensão de absolvição deste delito.

Nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, será reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a modalidade retroativa, em 12 (doze) anos se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos.

Ainda, nos termos do artigo 115 do Código Penal, há a previsão legal de que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelas defesas de PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA e WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que condenou PAULO HENRIQUE e WILLIAN à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime contido no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

O apelante WILLIAN pleiteia sua absolvição, sustentando não haver nos autos provas que o responsabilizem pelo ato criminoso.

O recorrente Paulo Henrique, ao apresentar suas razões recursais, pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, por ser menor de 21 (vinte e um) anos na época do evento. No mérito, pretende sua absolvição por ausência de provas e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo e consequentemente a redução da sua pena.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento dos apelos defensivos, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso de WILLIAN e pelo provimento e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de PAULO HENRIQUE e a prejudicialidade do mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 19 de agosto de 2008, por volta das 21h30m, no interior da residência localizada na Rua A, no. 21, Quadra 3-A, Bairro Parque Cuiabá, nesta capital, agindo em concurso de agentes com menor infrator, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os acusados PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA e WILLIAN SILVA JUN-TI UEHARA subtraíram coisas móveis alheias pertencentes às vítimas Nagila Mezadre, Erendi Aparecida Basso Amamedio e Ademilson Carlos Lima.

Poucos dias depois, ainda no mesmo mês, VANDERLEI AGNER transportou, em proveito alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Conforme apurado, no dia do fato, as vítimas Erendi e Ademilson estavam na residência de Nagila Mezadre, local onde também se encontravam três crianças filha desta última.

Em seguida, os acusados PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA, WILLIAN SILVA JUN-TI UEHARA e o menor infrator Thiago Henrique Rosa C. Monteiro de Castro pularam o muro e ingressaram na casa, todos armados.

Ato seguinte, os acusados abordaram violentamente as vítimas e as agrediram fisicamente, exigindo que lhes entregassem objetos de valor. Logo após, trancaram-nas em um dos cômodos da casa.

Durante o tempo em que permaneceram no local, os acusados recolheram bens, sobretudo eletrônicos, como televisores, computador, aparelhos de DVD, telefones celulares, dentre outros.

Para empreenderem fuga, colocaram a res furtiva no automóvel da vítima Ademilson Carlos Lima, um Fiat-Pálio, placas DFH-1349.

As vítimas, então, conseguiram acionar a autoridade policial, que encontro o veículo abandonado no bairro Dr. Fábio.

Pouco tempo depois, um dos acusados foi identificado, qual seja, PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA, oportunidade em que confessou a autoria delitiva, delatou os coautores e informou o local onde a res furtiva poderia ser encontrada.

As vítimas reconheceram PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA, WILLIAN SILVA JUN-TI UEHARA e Thiago Henrique Rosa C. Monteiro de Castro como sendo os autores do fato delituoso. Parte da res furtiva foi apreendida e restituída às vítimas.

RECURSO DE WILLIAN – ABSOLVIÇÃO.

Analisando os autos, é forçoso asseverar que há nos mesmos provas robustas e irrefutáveis de que a
autoria
do crime é certa e recai sobre a pessoa de WILLIAN, assim como a materialidade delitiva, também se encontra presente nos autos através do Boletins de Ocorrências (fls. 19/25), Auto de Apreensão (fls. 26/27), declarações do menor infrator (fls. 28/29), Autos de Entrega (fls. 51 e 53), Auto de Depósito (fl. 52), Termos de Reconhecimento (fls. 59/60).

Quanto a autoria delitiva, o apelante WILLIAN afirma que não participou do evento criminoso, bem como não conhece Thiago Henrique e Paulo Henrique, acusados também de participação no crime de roubo, apontando que:

“Que não se recorda onde se encontrava no último dia 19/08/2008, se lembrando que poderia estar na feira do bairro Santa Inês. Que no local sabe que com alguns guris que não sabe o nome deles. Que afirma que não estava na “parada” do assalto à residência no bairro Parque Cuiabá nesta capital. Que não conhece o indivíduo Thiago Henrique Rosa Monteiro de Castro e não conhece o indivíduo Paulo Henrique Santiago Ferreira. Que também nunca possuiu ou possui arma de fogo. Que já foi preso pelo delito de roubo, furto e homicídio. Que não fez nada e não sabe por que esta aqui na delegacia. Que é totalmente inocente e inclusive vai começar a trabalhar mas não sabe onde.” (sic)

Todavia; em sentido contrário ao apresentado pelo apelante/réu, as vítimas reconheceram o recorrente como um dos participantes do assalto, o reconhecendo sem dúvidas.

A vítima Erendi Aparecida Basso Amamedio, quando ouvida, relatou que:

“Que estava nos fundos da casa quando percebeu que um rapaz armado entrou. Que a declarante pegou as crianças no colo e se trancou no quarto dos fundos. Que quando o marido da declarante saiu do banheiro viu outro assaltante e correu até a frente da casa, onde se encontrava o terceiro assaltante. Que este assaltante deu uma coronhada no marido da declarante e o arrastou para o interior da casa. Que o réu Willian não tirou o capuz e arrombou a porta do quarto onde estava a declarante, encostando a arma na cabeça desta. Que Willian mandou a declarante ficar calada e a colocou no banheiro. Que outro assaltante, também armado encaminhou-se em direção a vítima Najla, que também foi levada para o mesmo banheiro, assim como o marido da declarante. Que o réu Willian ficou segurando a porta do banheiro. Que os três assaltantes usavam capuz. Que foram roubados televisores e computadores, que foram levados no carro da declarante, que estava na garagem. Que os réus Willian e Paulo Henrique foram presos cerca de 20 dias depois. Que reconheceu pessoalmente o réu Willian pela altura, pelo porte e pelo cabelo. Que a vítima Najla reconheceu o réu Paulo. Que Najla disse que o outro assaltante era Vanderlei, que este tinha estado na casa dela entregando água dias antes. Que nunca tinha visto os réus mas ouviu dizer que moram no mesmo bairro. Que só recuperou o carro e as semi-joias da declarante nunca foram achadas. Que acha que só uma televisão foi achada. Que não sabe o que os réus disseram na DP. Que a declarante teve um prejuízo de R$ 7.000,00, sem contar o carro que foi recuperado. Que o marida da declarante não se feriu. Que pelo o que sabe não havia bens roubados em poder dos réus, quando foram presos. Que não tem certeza se o assaltante que levou Najla para o banheiro também estava armado." (sic)

A vítima Ademilson Carlos Lima, ao ser ouvida, afirmou que:

“Que estava na casa quando viu um dos assaltantes entrar armado e apontou a arma para a esposa do declarante, Erendi. Que o declarante correu para a frente da casa mas foi derrubado por outro assaltante, que estava na frente da casa armado. Que este assaltante bateu com a arma na perna do declarante e este caiu, que se feriu levemente. Que este assaltante encostou a arma na cabeça do declarante, deu a volta pela casa e com ele entrou por outra porta. Que nesse momento o declarante foi colocado no banheiro. Que havia dois assaltantes na porta do banheiro no qual o declarante foi colocado. Que cada um dos três assaltantes portava uma arma de fogo e usavam camiseta amarrada na cabeça. que não olhou para os assaltantes. Que pela estrutura física reconheceu o assaltante Paulo como aquele que abordou o declarante e o assaltante Willian como aquele que apontou a arma para Erandi. Que foram levadas as bijuterias que o declarante vendia e teve prejuízo de mais de R$ 6.000,00” (sic)

O corréu, menor infrator T. H. R. C. M. C., quando ouvido em juízo, afirmou que:

“Que são verdadeiros os fatos narrados na representação. Que o declarante não entrou dentro da casa das vítimas, quem fez isso foi Willian e o Paulo Henrique, cabendo ao declarante ficar do lado de fora “cuidando”. Que concluído o assalto, no veículo Pálio roubado das vítimas só seguiram Paulo Henrique e Willian, sendo que o declarante ficou no Parque Cuiabá onde mora. Que só encontrou com Paulo Henrique e Willian no dia seguinte, na casa de Paulo Henrique, quando estes deram para o declarante a sua “parte” que representou a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). Que o declarante conhece Paulo Henrique e Willian do bairro onde mora, pois eles também moram no Parque Cuiabá (...)” (sic)

O réu PAULO HENRIQUE, quando interrogado em juízo, confessou a prática do crime, bem como delatou os corréus, afirmando que:

“Que é verdadeira a acusação que pesa contra si. Que o rapaz menor e idade Thiago era seu cunhado. Que estava em casa quando ele chegou junto com o Willian. Que Thiago e Willian já tinham conversado entre eles a respeito dessa casa, ficando sabendo que lá tinha joias. Que eles precisavam de alguém para dirigir o carro, então foram até ele. Que perguntaram se ele teria coragem de ir só para dirigir. Que ficaria responsável por pegar as coisas e dar fuga. Que aceitou e foi com eles. Que se encontraram na praça do bairro Parque Cuiabá e por volta das nove horas foram até a residência. Que viram que tinha gente na casa. Que o Thiago e o William, vulgo Japa, pularam o muro e entraram na casa, enquanto isso ficou do lado de fora cuidando para ver se ninguém mais entraria. Que depois de um tempo também entrou na casa. Que quando entrou as vítimas já estavam rendidas, trancadas no banheiro. Que ajudou os outros a carregarem as coisas para dentro do carro. Que depois que colocaram tudo no carro deixaram as vítimas trancadas e fugiram. Que foram no bairro Dr. Fábio e deixaram as coisas. Que arrumou compradores, mas ainda não tinha vendido muitos produtos quando foi preso e recuperaram as coisas que estavam na sua casa. Que o Thiago e o Willian estavam armados. Que depois que eles já tinham saído da residência que pegou na arma, esse foi o único momento em que tocou nela, para guardar. Que eles estavam com duas armas. Que sabia que eles estavam armados e que as armas pertenciam ao William. Que na residência tinha um homem, duas mulheres e duas crianças. Que foi o Thiago que indicou o local do assalto. Que iriam vender os produtos roubados e dividir o em partes iguais. Que pegaram televisor, computador, joias, DVD, home theater, entre outros objetos, colocaram tudo no carro da vítima, um Pálio verde e levaram os objetos para a casa de uma conhecida do Willian no bairro Dr. Fábio. Que no outro dia pegaram alguns objetos e levaram para sua casa no bairro Parque Cuiabá. Que um tal de Gordo comprou o televisor e o computador. Que dividiu o dinheiro com Willian, depois deu uma parte para o Thiago, mas não lembra a quantia certa. Que o restante dos objetos foi apreendido antes que eles vendessem ”. (sic)

Assim, a tese da defesa, de que o apelante não teria praticado juntamente com os demais agentes o crime de roubo, não merece prosperar. Os elementos probatórios apontam para o fato de que o apelante está, envolvido no crime, contando em seu desfavor, o reconhecimento realizado pela vítima Erendi, a confissão e detalhamento da ação por parte do corréu Paulo Henrique, que relata a participação e colaboração do apelante WILLIAN e também as informações apresentadas pelo menor infrator T. H. R. C. M. C., dando conta da participação de WILLIAN no crime de roubo.

Dessa forma, a alegação de que não conhece o menor T. H. R. C. M. C., bem como Paulo Henrique, e que não teve participação alguma na ação criminosa, não se sustenta, visto que todos os dados contidos nos autos, caminham em sentido contrário à sua versão dos fatos, que diante do quadro posto, soa desconectada da realidade e fantasiosa.

Assim, não há como dar procedência a pretensão defensiva de absolvição, uma vez que a responsabilidade do apelante WILLIAN na ação criminosa de roubo, é evidenciada nos autos.

RECURSO DE PAULO HENRIQUE - DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE ROUBO.

Como visto, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Conforme o artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, será reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a modalidade retroativa, em 12 (doze) anos se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito), o que é, justamente o caso dos autos.

Ocorre que o réu/recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (nasceu na data de 05/06/1988, contando com 20 anos na data do evento criminoso – id 8641120), o que o faz ter como benefício, a redução pela metade do prazo prescricional, conforme estipula o artigo 115 do Código Penal, passando-se, portanto, para 06 (seis) anos a pretensão punitiva do Estado.

Desta forma, a denúncia foi recebida em 19/09/2008 e a sentença prolatada em 16/06/2016, não havendo recurso manejado pelo Ministério Público.

Constato que transcorreram mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia até a sentença condenatória, sem nenhum marco suspensivo prescricional.

Assim, tenho como imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva referente ao delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.

Os demais pleitos defensivos ficam prejudicados a partir desse ponto, conquanto declarada a prescrição efetivada da condenação, de modo que fica esvaziada a questão de mérito.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso de WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA e DOU PROVIMENTO ao recurso de PAULO HENRIQUE SANTIAGO FERREIRA, para reconhecer e aplicar a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de roubo majorado (157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020